Tribunal: TJDFT
Processo: 0755291-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. VIA. INADEQUAÇÃO. GUARDA UNILATERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de guarda que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os pedidos formulados em contrarrazões podem ser conhecidos; (ii) estabelecer se a guarda dos menores deve ser compartilhada entre os genitores; (iii) apurar se os honorários advocatícios foram fixados corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões recursais visam somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Não têm aptidão para viabilizar para a parte recorrida pretensão recursal de reforma.
4. A guarda compartilhada dos filhos passou a ser a regra no sistema jurídico brasileiro a partir da vigência da Lei no 13.058/2014. A guarda unilateral somente será adotada quando o casal não tiver interesse no compartilhamento da convivência ou quando assim exigir o melhor interesse da criança.
5. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício para alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios.
Tese de julgamento: "1. Os pedidos de reforma da sentença formulados em contrarrazões não podem ser conhecidos por inadequação da via eleita. 2. A guarda unilateral é medida adequada quando atende ao melhor interesse dos adolescentes diante das circunstâncias do caso concreto. 3. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, § 2o, 97 e 227; CC, art. 1.584, §§ 2o e 5o; Lei no 8.069/1990, art. 22; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A, 11 e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.076/STJ; STJ, REsp 1711037/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.2.2020.